Tribunal: TJDFT
Processo: 0733545-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0733545-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: PAULO VITOR VIEIRA PIRES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução penal interposto por PAULO VITOR VIEIRA PIRES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que, nos autos da execução penal n. 0401692-25.2018.8.07.0015, revogou a prisão domiciliar humanitária do reeducando em decorrência do descumprimento das regras vinculadas ao benefício. Em suas razões recursais (ID. 50126629 – fls. 4/11), o recorrente requereu a reforma da decisão agravada, de modo a reconhecer a inexistência de falta disciplinar por descumprimento das condições do monitoramento eletrônico, com a consequente restabelecimento da prisão domiciliar. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID. 50126629 – fls. 24/27). A decisão agravada foi mantida pelo d. Juízo de origem (ID. 50126629 – fl. 28). A i. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e não provimento do agravo (ID. 50461895). Em consulta aos autos do processo de execução n. 0401692-25.2018.8.07.0015, constatou-se o deferimento da progressão para o regime aberto em favor do agravante (mov. 587.1), pelo que foi determinada a intimação da Defensoria Pública para que informasse se persistia o interesse na tramitação do recurso (ID. 50496404). Em petição de ID. 51160779, o agravante, por intermédio da Defensoria Pública, confirmou a informação acima e, em razão da perda superveniente do objeto recursal, requereu o arquivamento do recurso. A Procuradoria de Justiça oficiou pela extinção do feito, sem julgamento do mérito (ID. 51186735). É o relato do necessário. Decido. Considerando a manifestação expressa do agravante, HOMOLOGO o pedido de arquivamento, extinguindo o feito sem resolução do mérito, para que surta os efeitos legais e jurídicos, nos termos do inciso XII do art. 89 do Regimento interno deste Tribunal. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator